Tribunal: STF
Processo: ARE 1460435
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Brasileira de Distribuição formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão das teses de repercussão geral firmadas nos Temas n. 339/RG e n. 660/RG.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Embargos à Execução Fiscal. Embargante que foi autuada pelo creditamento indevido de ICMS-Substituição Tributária e pelo não recolhimento de complementação do tributo. Embargante que, ao não apresentar os arquivos magnéticos no formato determinado pela Portaria CAT nº 17/99, com redação da Portaria CAT nº 99/05, deixou de comprovar a origem dos créditos de ICMS. Sentença de improcedência. Recurso da embargante, buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade. Cabia à Embargante apresentar documentação apta a demonstrar a idoneidade do creditamento e o recolhimento do imposto. Perícia judicial que restou inconclusiva, de modo a prevalecer a presunção de veracidade e legalidade que recai sobre a autuação. Multa de natureza punitiva que não excedeu o valor da obrigação principal. Recurso improvido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 1º; 5º, LIV e LV; 93, IX; 150, I, IV, e § 7º; 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Aduz cerceado o direito de aproveitamento de créditos de ICMS a que fazia jus. Sustenta, por outro lado, que a multa aplicada possui caráter confiscatório.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que, da leitura do pronunciamento impugnado, não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu pela higidez da execução fiscal, vez que a recorrente creditou-se indevidamente dos valores a título de ICMS, sem comprovar a origem dos créditos lançados nas Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIAS). De outra banda, asseverou inexistente caráter confiscatório na multa aplicada, que não excedeu o valor da obrigação principal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A empresa apelante foi autuada em 29.04.2011 pelas infrações fiscais assim descritas no AIIM nº 3.151.414-5 (fls. 283/284): (...)



    A autuação contrariamente ao que se afirma não está embasada exclusivamente no descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência da entrega dos arquivos magnéticos em conformidade com a Portaria CAT nº 17/99. Não foi a embargante penalizada pelo descumprimento de obrigação acessória. 



    Como se lê da impugnação oferecida pela Fazenda do Estado aos Embargos: “Insurge-se o embargante contra o AIIM constante da CDA de fls., que foi lavrado porque a autora creditou-se indevidamente do ICMS, mediante lançamento no campo 057 outros créditos - da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), de valores supostamente referentes ao excesso de ICMS retidos a maior, por substituição tributária, uma vez que as operações realizadas com o consumidor final tiveram base de cálculo com valor inferior ao considerado pelo contribuinte substituto, quando do cálculo da retenção do ICMS, devido em razão da própria substituição tributária. 



    Notificada e diversas vezes renotificada para comprovar os valores creditados no referido campo 057 das respectivas GIAs, nos termos da Portaria CAT 17/99, alterada pelas Portarias CAT 63/99, 88/40, 47/01, 106/03 e 99/05, deixou a autora de fazê-lo em todas as oportunidades, o que motivou a lavratura do AIIM acima mencionado, por infringência aos artigos 61, § 1º; 269, inciso I, § 2º e 270, inciso I, todos do RICMS (Decreto 45.490/00), c/c artigos 3º, 4º e 13, § 2º da Portaria CAT 17/99 e alterações posteriores. A multa encontra-se capitulada no artigo 527, inciso II, alínea “j” c/c §§ 1º e 10 do RICMS (Dec. 45.490/00). (....)



    Na realidade, todos os Autos de Infração citados na inicial foram lavrados em virtude de creditamento indevido. As autuações, como já dito, em momento algum, como quer fazer crer a autora, se deram unicamente em razão da falta de entrega dos arquivos magnéticos. A autora foi autuada por não ter conseguido comprovar a regularidade dos lançamentos de recebimento do imposto retido por substituição tributária. 



    É certo que a legitimidade do crédito está condicionada à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação, conforme expressamente previsto no artigo 23 da Lei Complementar nº 87/96 (...).”



    .......................................................................................................



    Ou seja, as infrações apontadas no auto infracional dizem respeito a creditamento indevido de ICMS, a título de ressarcimento por substituição tributária, sem a comprovação da origem desses créditos.



    Por se tratar de hipótese de ausência de comprovação da origem dos créditos lançados nas GIAS a título de “ressarcimento de substituição tributária”, incumbia à embargante apresentar a prova da idoneidade das operações, o que não fez.



    .......................................................................................................



    Correta a r. sentença, ainda, no tocante à manutenção das multas aplicadas nos itens I e III do AIIM. Não se trata de multas moratórias, e sim propriamente punitivas, sancionatórias, aplicadas com fundamento no artigo 527, inciso II, alínea “j”, do Decreto Estadual nº 45.490/00, a prever na época da autuação: (...)



    .......................................................................................................



    Multa punitiva que não exceda o valor da obrigação principal, isto é, do imposto reclamado, não pode ser reputada confiscatória. Construção recente e uniforme da jurisprudência do Pretório Excelso tem entendido que deixa de atender a parâmetro de razoabilidade e ao artigo 150, inciso V, da Constituição Federal, apenas a multa tributária, mesmo que de caráter propriamente punitivo (como no caso), que exceda o valor do débito principal, quer dizer, do débito relativo ao tributo. Nesse sentido: STF, Segunda Turma, AgRg no R.E. 754-554-GO, j. 22.10.2013. Rel. o Min. CELSO DE MELLO; Primeira Turma, AI 838302 AgR, j. 25.02.2014, Rel. o Min. ROBERTO BARROSO; Segunda Turma, RE 748257 AgR, j. 06.08.2013, Rel. o Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Sendo assim, foi corretamente mantida a multa do Auto, que não excede 100% do valor do tributo, tendo sido calculada exatamente no percentual de 100% (cem por cento) do valor original do tributo devidamente atualizado.



    Divergir da conclusão da origem — acerca da higidez da autuação fiscal e da ausência de comprovação da origem dos créditos — esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade do reexame do conjunto probatório.



    Por fim, no tocante à insurgência quanto ao valor da multa punitiva aplicada, verifico, da leitura do acórdão, ter sido arbitrada no percentual de até 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Saliento que, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte, a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento. Nesse sentido:



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    (...) MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. (...)



    II Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. (...)



    (ARE 1.126.367 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de novembro de 2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente